Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PANDEMIA. CARÁTER URGENTE MEDIDA. BEM LOCALIZADO. EFETIVIDADE. DEPRECIAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sem descuidar dos efeitos daninhos da pandemia que afetou sobremaneira a todos de uma forma geral, no caso em tela já foi reconhecido pelo juízo de origem a inadimplência da agravada que resultou no deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.
2. A medida se revela em meio eficaz e apto ao cumprimento da busca e apreensão já deferida, assegurando sua efetividade, uma vez que, entendo ser possível o cumprimento do mandado com as cautelas necessárias pelo oficial de justiça, tendo em vista que o agravante informou ao juízo a quo a exata localização do bem a ser apreendido.
3. O perigo da demora vez que, verifica-se que a manutenção da decisão agravada, deixará a medida de busca e apreensão deferida sem efeitos, causando a depreciação e a desvalorização do bem a cada dia, ou ainda, possibilitando seu desaparecimento, o que acarretará prejuízos ao agravante e comprometendo a utilidade da ação manejada na origem.
4. Agravo conhecido e provido.